Tribunal: TJES
Processo: 5009185-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009185-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZIANE RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: MELIUZ S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5009185-28.2023.8.08.0048

Recorrente:
MELIUZ S.A.

Recorrido:
ROZIANE RAMOS DA SILVA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA.
CARTÃO DE CRÉDITO.
PAGAMENTO DA FATURA COM SEIS DIAS DE ATRASO, NO VALOR DE R$4.996,19 (QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
. A REQUERIDA EFETUOU O PARCELAMENTO DA FATURA, EM 18 PARCELAS DE R$505,70 (QUINHENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS), SEM O CONSENTIMENTO DA REQUERENTE.
CONTESTAÇÃO DA R
É
ALEGANDO A LEGALIDADE DE SEUS ATOS, EM VIRTUDE DA RESOLUÇÃO Nº4.549/
2017
DO BANCO CENTRAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS,
DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DO PARCELAMENTO, BEM COMO CONDENAR A RÉ A RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE PELA AUTORA, E A PAGAR R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE RECORRENTE PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, OU, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois o autor se apresenta como vítima de um acidente de consumo (arts. 2º e 17) e a instituição requerida como fornecedora do serviço bancário (art. 3º), conforme sedimentado na Súmula nº 297 do c. STJ.

É cediço que não é qualquer relação de consumo que enseja a inversão do ônus da prova. Com efeito, o ônus de se provar os fatos somente deve ser invertido nas relações em que se identificar uma dificuldade técnica ou mesmo impossibilidade, dos consumidores em efetuar a prova necessária para o acolhimento do seu direito.

Para o julgamento do feito, em relação aos pedidos, é indispensável a análise das provas que foram produzidas, já que, justamente, visam a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e é por meio da atividade probatória que se verificam os elementos necessários à descoberta da veracidade e credibilidade das alegações.

A hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Todavia, em que pese a inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

E tendo isso em conta, compulsando os documentos anexados aos autos, verifico que a parte requerente/recorrida trouxe provas de suas alegações passíveis de reforma da sentença. No mérito, de fato, com as provas produzidas nos autos, a demanda inicial não pode prosperar.

O autor confirma que quitou a fatura referente ao mês de março de 2023 após o vencimento. O pagamento ocorreu em 21/03/2023 e o vencimento na data de 15/03/2023. Embora não tenha sido um prazo longo, porém suficiente para ensejar o parcelamento automático, o qual passou a vigorar a partir do vencimento sem quitação parcial ou integral do débito remanescente.

Dessa forma, o banco procedeu com o abatimento do valor pago pelo autor, no montante de R$4.996,19, na fatura subsequente, ou seja, com vencimento em 17/04/2023. Para tanto, vê-se na fatura referente ao mês de abril a identificação do mencionado valor, fato que gerou um saldo positivo para o autor de R$ 3.866,55.

Conclui-se no caso em análise, que autor não quitou a integralidade da fatura com vencimento em 21/03/2023. Em decorrência ocorreu a adesão automática ao parcelamento do saldo devedor remanescente, cobradas nas faturas seguintes. Assim, não há como considerar abusivos os parcelamentos feitos pelo réu.

Isso porque, pela regra do artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017, "o saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente", de modo que, escoado tal prazo, o saldo remanescente poderá ser financiado "mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros". Obedecendo aos arts. 1º e 2º. Da Resolução nº. 4.549/2017 BACEN e o tema 8 do Sumário Executivo do contrato de Cartão de Crédito, o Banco réu realizou o parcelamento da fatura. Encargos financeiros praticados em montante inferior ao do crédito rotativo e previstos em contrato.

Ou seja, o Banco Central autoriza as instituições financeiras, a parcelarem automaticamente o valor inadimplido.

Quanto à maior vantagem, fica fácil perceber que a taxa aplicada no parcelamento é mais benéfica do que a taxa de juros do crédito rotativo. Constata-se que o requerido seguiu estritamente as orientações do Banco Central.

Ao final, o que restou evidenciado foi a adequada conduta do réu ao proceder ao parcelamento visto que o requerente acabou por quitar a parcela em atraso.

Segue julgado:

"AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - AUTOR - FATURA - PAGAMENTO COM ATRASO E EM VALOR INFERIOR – NÃO ELEIÇÃO DE OUTRA OPÇÃO PARA SOLVER A DÍVIDA - RÉU - PARCELAMENTO DA DIFERENÇA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN – ATO- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO INICIAL - CANCELAMENTO DA COBRANÇA,DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível1026123-09.2017.8.26.0071; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018).

Outrossim, não resta ao juízo senão reconhecer a improcedência da demanda.

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso,
DANDO-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)